Tribunal: STF
Processo: AO 2651
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação originária encaminhada a essa Presidência pelo Ministro Gilmar Mendes para análise de redistribuição, mediante o seguinte despacho: 



    “Trata-se de ação cível originária proposta por Natália Pacheco da Silva e outros em face do Estado do Espírito Santo e do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, objetivando:



    [...]



    A presente ação foi ajuizada originariamente no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (eDOC 8, p. 3). 



    Os réus apresentaram contestação (eDOCs 14 e 15) e os autores réplica no eDOC 17. 



    Alguns dos candidatos, regularmente aprovados no concurso discutido nos autos, requereram ingresso como assistentes simples no processo, informando haver litispendência/coisa julgada entre esta ação e os mandados de segurança de números 36.247, 36.252 e 36.253, de relatoria do Min. Luiz Fux. Ao final, requereram a juntada dessas decisões e a improcedência dos pedidos autorais. (eDOCs 22 e 29) 



    O pedido de assistência simples foi deferido no eDOC 33 e os pedidos foram julgados improcedentes na sentença constante do eDOC 39. Inconformados, os autores interpuseram apelação (eDOC 41). 



    Contrarrazões à apelação da União no eDOC 44 e do Estado do Espírito Santo no eDOC 45. 



    Considerando tratar-se de decisão proferida no exercício da competência constitucional do CNJ, a Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região declarou a incompetência da Justiça Federal para julgar e processar a lide e, em seguida, determinou a remessa dos autos a esta Corte. (eDOC 50) 



    Pois bem.



    Compulsando os autos e a partir da análise dos mandados de segurança citados na petição apresentada pelos candidatos aprovados no Concurso Público de Notários e Oficiais de Registro do Espírito Santo, vislumbro a ocorrência de provável prevenção da Primeira Turma desta Corte, que julgou o MS 36.247 e o MS 36.253, de relatoria do Min. Luiz Fux, tendo em vista a exclusão da distribuição de processos ao Ministro Presidente, nos termos do art. 67 do Regimento Interno desta Corte, como no caso dos autos. 



    É o que preconiza o art. 10 c/c art. 69 do RISTF, in verbis:



    [...]



    Isso porque, a controvérsia acerca da decisão do Conselho Nacional de Justiça no o Procedimento de Controle Administrativo 0003645- 67.2017.2.00.0000, determinando que serventias extrajudiciais renunciadas após 2013 deveriam ser incluídas em audiência de escolha do Concurso de Notários do Tribunal de Justiça do Espírito Santo do Edital n. 01 de 2006, foi apreciada pela Primeira Turma desta Corte, nos mandados de segurança, cujas ementas estão abaixo transcritas: 



    [...]



    Além de a discussão envolver o mesmo PCA, verifica-se que as partes da presente ação originária são: Natalia Pacheco da Silva, Windsor Beling Antunes, Ricardo Garcia Passos, Maria Augusta Ribeiro Fraga, Luciara Scherr da Silva Jesus, Jaudineti de Lima de Martin e Janaica Pereira Santos. 



    No MS 36.247, temos identidade de partes em relação a Windsor Beling Antunes, Luciara Scherr da Silva Jesus e Maria Augusta Ribeiro Fraga, também discutindo a decisão do Conselho Nacional de Justiça no (PCA) 00003645-67.2017.2.00.0000. 



    Em relação ao mesmo Procedimento de Controle Administrativo 00003645-67.2017.2.00.0000, eis a ementa do MS 36.253, igualmente de relatoria do Min. Luiz Fux:



    [...]



    Não obstante as partes não sejam as mesmas neste último mandado de segurança, o fato é que a controvérsia envolvendo a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no Procedimento de Controle Administrativo 00003645-67.2017.2.00.0000, relacionado à escolha das serventias do Concursos Públicos de Ingresso na Atividade Notarial e de Registro do Estado do Espírito Santo (Editais 01/2006 e 01/2013), já é de conhecimento da Primeira Turma desta Corte, em mais de um processo.



    Ressalte-se que, embora o autor do MS 36.253 não coincida exatamente com as partes da presente ação originária quais sejam: Natalia Pacheco da Silva, Windsor Beling Antunes, Ricardo Garcia Passos, Maria Augusta Ribeiro Fraga, Luciara Scherr da Silva Jesus, Jaudineti de Lima de Martin e Janaica Pereira Santos, essas mesmas pessoas impetraram o MS 36.004, em 23.9.2018 logo após o ajuizamento da presente ação, em 19.9.2018, o qual também foi julgado pelo Min. Luiz Fux e que tinha o seguinte pedido:



    [...]



    Esses pedidos são praticamente os mesmos formulados nesta ação. 



    Outrossim, a partir de uma análise entre as petições iniciais apresentadas nas duas ações, verifica-se que os fundamentos fáticos e jurídicos dos autores em relação à suposta ilegalidade praticada pelo Conselho Nacional de Justiça no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) n. 0003645- 67.2017.2.00.0000, também são praticamente os mesmos, até porque as ações foram ajuizadas quase que concomitantemente.



    Portanto, as partes, o pedidos e a causa de pedir são as mesmas em ambas as ações. 



    Em outras palavras, as ações são semelhantes (parcialmente idênticas), atraindo a incidência dos arts. 59 e 286, II, do Código de Processo Civil, a saber:



    [...]



    Nesse ponto, é importante relembrar que há conexão com o MS 36004, o que pressupõe o reconhecimento da prevenção do relator da demanda originária, quando houver identidade de partes e de causa de pedir OU pedido, conforme se colhe do art. 55 do CPC:



    [...]



    É bem verdade que, se o MS 36.004 estivesse ainda em andamento, o correto seria determinar sua reunião para julgamento em conjunto. Nada obstante a primeira demanda tenha sido julgada – não sendo possível apontar a necessidade daquela reunião –, tal circunstância não afasta a necessidade de observância da prevenção do relator da primeira demanda, nos moldes do art. 286 do CPC. 



    Outrossim, embora tenha conhecimento do conteúdo da exceção prevista no § 2º do art. 69 do RISTF (Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado), o mesmo deve ser aplicado de acordo com o que dispõe o Código de Processo Civil de 2015. 



    A melhor interpretação a ser extraída dos dispositivos legais supradeclinados é combinar o conteúdo do art. 59 com o do art. 286, ambos do CPC, este último o qual preceitua que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo, sem resolução de mérito, for reiterado o pedido.



    Pensar de forma contrária possibilitaria à parte pedir a extinção do feito ou deixar transcorrer o prazo legal, sem atender determinação do relator, apenas com o intuito de que a demanda fosse extinta sem resolução de mérito e posteriormente distribuída a novo julgador de sua preferência.



     Inclusive, registre-se que, em 18.1.2019, Natalia Pacheco da Silva, Jaudineti de Lima de Martin e Janaica Pereira Santos (também autoras da presente ação), impetraram outro mandado de segurança nesta Corte (MS 36.252), sobre o mesmo concurso e PCA decidido pelo CNJ, que também teve seguimento negado pelo Relator, Min. Luiz Fux, em decisão assim ementada:



    [...]



    Tendo em vista que o relator originário de todos os mandados de seguranças conexos a esta ação originária encontra-se no exercício da Presidência desta Corte – de modo que é excluído da distribuição ordinária de processos do STF, nos termos do art. 67 do RISTF –, vislumbro ser aplicável ao caso dos autos, o art. 10 c/c art. 69 do RISTF, com provável redistribuição dos autos à Primeira Turma desta Corte. 



    Por essas razões, indicando a possível ocorrência de prevenção da Primeira Turma desta Corte, em relação aos seguintes mandados de segurança: MS 36.247 e o MS 36.253, além do MS 36.004, MS 36252 e MS 35758, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, determino, COM URGÊNCIA, o encaminhamento dos autos à Presidência desta Corte para deliberar o que for cabível.”



    É o relatório. 



    Decido. 



    Diante dos esclarecimentos prestados pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, DETERMINO a redistribuição do presente feito, por prevenção, à Primeira Turma desta Corte, nos termos do art. 10 do RISTF.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente